Tribunal: TJMT
Processo: 1018633-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018633-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 618.442.846-20 (PACIENTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (INTERESSADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MARIA APARECIDA ERLICH DE SOUZA - CPF: 021.375.831-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA – PRETENSÃO À REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR -
1) ALEGAÇÃO DE QUE A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA NÃO CONDIZ COM A VERDADE DOS FATOS
– REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT -

2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS

AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA/AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O CÁRCERE PROVISÓRIO – ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3
) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– INSUFICIÊNCIA
4) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO INEXISTENTE –
5) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– SUBSTITUIÇÃO QUE NÃO IMPEDE QUE O AGENTE VOLTE ÀS PRÁTICAS DELITIVAS – DESCABIMENTO NA HIPÓTESE –
6) ORDEM DENEGADA
.

1. A tese de que a versão apresentada pela ofendida não condiz com a verdade dos fatos, diz respeito à matéria probatória, vedada em sede de
habeas corpus
.

2. Adequada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e para assegurar a paz e tranquilidade da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313 ambos do CPP.
In casu
, o paciente desrespeitou as medidas protetivas fixadas e ameaçou a ofendida, não se mostrando suficientes para resguardar a integridade física e psicológica desta.

3.
Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

4. É deveras precoce alegar que, caso venha o agente a ser condenado, cumprirá a pena em regime menos gravoso, porquanto tais alegações somente é possível no devido

processo legal a demandar regular instrução do feito.

5.
Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

6. Ordem denegada.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018633-30.2021.8.11.0000

PACIENTE: GERSON FERREIRA DE SOUZA

IMPETRANTE: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado André Rodrigo Schneider, em favor de
Gerson Ferreira de Souza
, aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal por parte do Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT (autos de no 1001129-54.2021.8.11.0018).

Sobre os fatos, discorre o d. impetrante, que na data de 16/05/2021, a Sra.
Maria Aparecida Erlich de Souza
, solicitou Pedido de Providências Protetivas junto à autoridade policial em desfavor do paciente, com quem conviveu por 19 anos e teve dois filhos; as Medidas Protetivas foram deferidas em 17/05/2021, dentre as quais, o afastamento dos locais de convivência com a ofendida e seus familiares, numa distância mínima de 200 metros.

Ocorre, aduz o d. impetrante, que no dia 19/08/2021, a vítima compareceu na Promotoria de Justiça local, e informou que houve por parte do paciente descumprimento das medidas protetivas; entretanto, afirma a defesa, que a realidade era outra daquela narrada pela vítima. Prossegue expondo que, mediante tais fatos, o MP requereu a decretação da prisão do paciente, que foi deferida pelo Juízo
a quo
em 20/08/2021, sendo que a defesa requereu contramandado de prisão preventiva, restando indeferido e, na data de 15/10/2021, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do paciente que se encontrava de férias do serviço público, na cidade de Rolim de Moura/RO.

O d. impetrante, com o intuito de contextualizar a versão apresentada pela vítima, a qual ensejou o decreto de prisão preventiva, narra que:
“(...) o Paciente naquele dia ao passar por uma determinada rua da cidade de Juara/MT, observou a motocicleta da filha Gimaquéitte estava estacionada em uma residência e procurou verificar o porque sua filha estaria ali, ocasião em que se desenrolaram os fatos com a pessoa de Heverson. Destaca-se que a preocupação acentuada do Paciente com sua filha Gimaquéitte advém do fato de que no ano de 2005,
sua outra filha Gimaikeli Andressa de Souza então com 13 anos de idade foi brutalmente estuprada e assinada por 07 (sete) jovens na cidade de Juara/MT
. (...) Os fatos narrados pela Sra. MARIA APARECIDA ERLICH DE SOUZA em nada se relacionam com ela ou com o descumprimento das medidas protetivas, mas sim com a preocupação de um Pai com a filha que se encontrava
SOZINHA
na residência de um homem que é notoriamente conhecido na cidade de Juara/MT por sua conduta social inapropriada
.”

Sustentando que a versão apresentada pela vítima Sra.
Maria Aparecida
não coaduna com a realidade dos fatos, entende o d. impetrante, cabível e condizente a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que o paciente não registra qualquer acusação anterior ou ocorrência policial de natureza familiar contra si.

Somado a esses fatos, acrescenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação e inda porque não se fazem presentes os requisitos ensejadores da constrição cautelar, ínsitos no art. 312 do CPP.

Enfatiza que o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, é funcionário público do Município de Juara há mais de 20 anos e, por tais razões, nada faz presumir que, em liberdade o paciente volte a delinquir, que seja um inconveniente à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mormente considerando que, se eventualmente condenado pelo crime de ameaça, a pena máxima será de seis meses, restando desproporcional que aguarde preso o deslinde do processo.

Requereu, liminarmente a concessão da ordem ou quando da análise de mérito do
writ
e, via de consequência, a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, para possibilitar que o mesmo responda ao processo em liberdade, ou a substituição da prisão preventiva, por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

A liminar foi indeferida (Id n. 106152983).

As informações descansam Id. n. 105703977.

Lavrou
parecer
pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, que opinou pela
denegação da ordem
(Id. n. 108615961).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de novembro de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018633-30.2021.8.11.0000

PACIENTE: GERSON FERREIRA DE SOUZA

IMPETRANTE: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o d. impetrante a concessão da ordem de
habeas corpus
, ao argumento de que a) as declarações da ofendida não retratam a verdade dos fatos, b) ausência de fundamentação no decreto prisional e ausentes os requisitos ensejadores da constrição cautelar, c) desproporcionalidade da prisão cautelar em relação a eventual provimento judicial, d) primariedade, e e) substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Passo à análise do
writ
impetrado.

1)

Das declarações inverídicas da ofendida.

Neste particular, a tese de que o paciente não cometeu o delito porquanto a vítima desvirtuou a verdade dos fatos, diz respeito à matéria probatória, vedada em sede de
habeas corpus
.

No procedimento do
habeas corpus
não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.
Matérias relativas a negativa de autoria devem ser apreciadas em processo de conhecimento e não no rito célere do writ, ante a necessidade de exame de mérito e aprofundada valoração da prova
. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA. Subsistentes os requisitos da prisão preventiva, a prisão cautelar deve ser mantida. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.” (TJ-GO: HC 0265844-98.2020.8.09.0000, Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal, Rela CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Julg. 09/07/2020, Publ. DJ de 09/07/2020). (s.g.).

Ademais, a defesa não trouxe provas de que a vítima teria supostamente falseado a ocorrência do crime, não havendo elementos nos autos que a demonstrem. De qualquer sorte, tal questão deverá ser analisada no momento processual apropriado e através da via eleita adequada, sobretudo porque não se admite o exame aprofundado de prova nos estreitos limites dos
habeas corpus
quando não comprovada tais alegações de plano.

2. Da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva/ausência de fundamentação

Extrai-se dos autos que
Gerson Ferreira de Souza
, foi preso preventivamente no dia 15/10/2021, em razão de suposta prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor da vítima
Maria Aparecida Erlich de Souza
, e ameaça, tipificados no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 147 do CP.

No caso em tela, verifica-se que a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida, porquanto se encontra suficientemente fundamentada e em conformidade com o art. 313, inciso III, do CPP, preenchendo os requisitos necessários para o cárcere provisório. Infere-se que a decisão que decretou a preventiva se apresenta embasada em fatos concretos, ressaltando os motivos pelos quais entendeu pela imprescindibilidade do cárcere na garantia da ordem pública, em virtude do descumprimento de medida protetiva estabelecida em favor da vítima, que é ex-companheira do acusado, hipótese que legitima, portanto, a cautelar. Para tanto, restou consignado que o acusado reitera em conduta de violência doméstica, descumprindo medidas protetivas de urgência.

Nesse sentido cumpre destacar excerto da decisão que decretou a medida extrema,
verbis
:

“[...] o agressor é useiro e vezeiro no descumprimento das medidas protetivas, isso porque, o mesmo passou a perseguir a vítima em diversos locais. Conforme relatado pela vítima no Boletim de Ocorrência acima mencionado, no início do mês de agosto, GERSON, após visualizar um veículo estacionado em frente à residência da vítima, tentou adentrar o local, munido de arma de fogo, para intimidá-la. Na ocasião, a filha da vítima impediu que GERSON adentrasse o imóvel, dizendo que iria contatar a polícia, momento em que GERSON empreendeu fuga. Ainda, no dia 15/08/2021 a vítima estava chegando em um restaurante, acompanhada pela pessoa de Heverson, ocasião em que, GERSON, que estava no local, ao visualizá-la com Heverson partiu para cima dela e a ameaçou dizendo que “não queria vê-la com homem nenhum”, e no dia seguinte, GERSON invadiu a residência de Heverson, munido de arma de fogo, bradando ‘cadê aquela vagabunda?’, e que ao perceber a presença de GERSON, a vítima e Heverson se abrigaram em um dos quartos do imóvel. Na ocasião, Heverson, ao tentar segurar a porta, foi alvejado por um disparo de arma de fogo, e logo após efetuar o disparo, GERSON empreendeu fuga.

Anoto, portanto, que a periculosidade do agente e a gravidade do crime, bem como a segurança da aplicação da lei penal, impedem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o e 319 do CPP).

Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE GERSON FERREIRA DE SOUZA como garantia das medidas protetivas impostas em benefício da vítima MARIA APARECIDA ERLICH DE SOUZA, no âmbito doméstico e familiar, conforme prevê o art. 313, III do CPP
.” (Id. n. 105703970).

Na hipótese, adequada a decisão que decretou a prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a paz e tranquilidade da vítima, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP. O paciente desrespeitou as medidas protetivas fixadas, não se mostrando suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

O art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, buscando coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do paciente.

Sobre o tema abordado, indica a jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. O descumprimento de medidas protetivas impostos judicialmente autoriza a segregação cautelar para resguardar a integridade física e psíquica da vítima. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência. Predicados pessoais favoráveis não ensejam a revisão da ordem de prisão.”
(HC 104150/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. em 01/09/2015, Publ. DJe 04/09/2015).

Colhe-se, ainda, da Corte Superior de Justiça que, “
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei no 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Nessa direção, entende o STF que “ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória
”. (STJ, HC 169166, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, Primeira Turma em 17/09/2019).

Nessas circunstâncias, a conduta ameaçadora e desequilibrada do acusado demonstra que, ao menos por ora, sua prisão cautelar deve ser mantida, de modo a resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – NEGATIVA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA DO WRIT – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DEFERIDA, DAS QUAIS O PACIENTE POSSUÍA CIÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, GARANTIR A EXECUÇÃO DAS REFERIDAS MEDIDAS E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DO ART. 313, III, CPP – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA PRESERVADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA
.” (TJPR: HCC No 1.604.818-1, Rel. Des. ANTÔNIO LOYOLA VIEIRA, 1a C.Criminal, Unânime, J. 24/11/2016).

Diferentemente do alegado pelo impetrante, consta-se que a r. decisão objurgada encontra-se devidamente embasada em fatos concretos, motivada na presença dos requisitos autorizadores da constrição cautelar, visto que o magistrado singular evidenciou a necessidade de se restringir a liberdade do paciente para resguardar a ordem pública, e a integridade física e psíquica da ofendida, que foi sobejamente ameaçada pelas condutas delitivas cometidas, em tese, pelo paciente, hipóteses que legitimam, portanto, a cautelar.

3)

Das condições favoráveis do paciente

Cabe apontar que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, emprego constituído e residência fixa, não tem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4)

Do princípio da homogeneidade

Não é possível adiantar o resultado do julgamento, em sede de
habeas corpus
, para considerar de que forma se dará eventual condenação do paciente. É deveras precoce alegar que, caso venha a ser condenado, o paciente cumprirá a pena em regime menos gravoso. A análise de tais alegações somente é possível no devido processo legal e demanda regular instrução do feito, pois tangenciam o próprio mérito da ação.

Ou seja, “
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso
”. (TJ-DF: HC 07162587720208070000, Relator Des. JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, Julg. 2/7/2020, Publ. DJe 15/7/2020).

5) Da aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere

Evidencia-se descabida a análise de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, porque presentes os requisitos e pressupostos que autorizam a prisão preventiva no descumprimento de medida protetiva e na reiteração delitiva, sendo inviável a sua substituição pelas medidas diversas previstas no art. 319, do CPP, que não teriam o condão de impedir que o paciente voltasse às práticas delitivas pelo que já foi acima exposto, até porque a vítima é, neste caso, sua ex-esposa.

A respeito, “
a manutenção da segregação na garantia da ordem pública consubstanciada na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis, afasta a possibilidade da concessão de medidas cautelares alternativas à prisão
”. (TJSC, HC n. 4000367-83.2018.8.24.0000, Rel. DES. PAULO ROBERTO SARTORATO, Primeira Câmara Criminal, J. 08-02-2018).

Ante o exposto, conheço da ação mandamental JULGO-A IMPROCEDENTE e
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, em benefício de
Gerson Ferreira de Souza
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021